Tribunal: TJBA
Processo: 8001520-90.2020.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001520-90.2020.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DEFENSOR DATIVO e outros

Advogado(s)
:
ALISSON MIRANDA SANTOS

C

ACORDÃO

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA QUE CONDENOU O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
NO
IMPORTE
DE R$ 3.847,50 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS),
EM FAVOR D
E
DEFENSOR DATIV
O
NOMEADO PELO MAGISTRADO
A QUO
.

PRELIMINARES.

TESE
S
DE NULIDADE.
EXISTÊNCIA DE GRUPO ESPECIALIZADO ITINERANTE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.
OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA EM RAZÃO DE FALTA DE INTEGRAÇÃO À LIDE.
IMPROCEDÊNCIA
.
DESCABIMENTO DAS ALEGAÇÕES ACERCA
DA EXISTÊNCIA DA DEFENSORIA ITINERANTE
(
RESOLUÇÃO N.º 11/2019
).
LÍDIMA ATUAÇÃO DO JUIZ NA NOMEAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL QUE NÃO CONTEMPLA A PARTICIPAÇÃO DO ENTE PÚBLICO NA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 5.º DA LEI N.º 1.050/1960 E DO ART. 22 DO EAOAB. DIREITO DO ACUSADO À DEFESA TÉCNICA E DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AOS NECESSITADOS QUE DEVEM PREVALECER, NUMA PONDERAÇÃO DE INTERESSES, SOBRE O ESCOPO DO APELADO EM SE CONTRAPOR, DESDE A ORIGEM, À SUA RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DE DEFENSOR DATIVO. VÍCIO PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADO.
PRELIMINAR
ES
REJEITADA
S
.

PLEITO DE SUPRESSÃO
OU REDUÇÃO
DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM BENEFÍCIO DE ADVOGADO DATIVO.
IMPOSSIBILIDADE
. VERBA FIXADA EM CONFORMIDADE COM O ART. 5.º DA LEI N.º 1.050/1960 E O ART. 22 DO EAOAB, COROLÁRIOS DO MANDAMENTO CONSTITUCIONAL DE PRESTAÇÃO, PELO ESTADO, DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AOS HIPOSSUFICIENTES. NOMEAÇÃO DIRETA DE DEFENSOR DATIVO PELO MAGISTRADO QUE POSSUI EXPRESSO RESPALDO LEGAL, ANTE A INEXISTÊNCIA, À ÉPOCA, DE UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA OU DA OAB NA COMARCA DE ORIGEM. INTELIGÊNCIA DO ART. 5.º,
CAPUT
E §§, DA LEI N.º 1.060/1950. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL QUE NÃO SE SUSTENTA. ESTIPULAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO QUE INCUMBE AO PRÓPRIO JUIZ DA CAUSA, INCLUSIVE PORQUE MUNIDO DE MELHORES CONDIÇÕES PARA O ARBITRAMENTO DESSE IMPORTE. EXEGESE DO ART. 22, § 1.º, DO EAOAB. VERBA HONORÁRIA QUE, ADEMAIS, FOI FIXADA EM VALOR QUE CORRESPONDE AO LABOR DISPENDIDO PEL
O
CAUSÍDIC
O
.
EXCESSO AUSENTE. IMPORTE CONSENTÂNEO ÀS DIRETRIZES ASSENTADAS PELO STJ, NO JULGAMENTO RESP N.º 1.656.322/SC, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. REDUÇÃO INVIÁVEL.

APELAÇÃO CONHECIDA E, REJEITADAS AS PRELIMINARES, NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º

8001520-90.2020.8.05.0243
, da Vara Crime, Júri, Execuções Penais e Infância e Juventude da Comarca de Seabra/BA, sendo
Apelante o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER do Recurso, REJEITAR a preliminar e NEGAR PROVIMENTO
à presente Apelação Criminal, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora